Tribunal: TJDFT
Processo: 0716883-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. DIVERSAS INSTITUIÇÕES. PEDIDO GENÉRICO. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. DILIGÊNCIAS QUE INCUMBEM À PARTE AUTORA. DECISÃO MANTIDA.
1. A previsão legal do inciso IV do art. 139 do Código de Processo Civil deve ser interpretada de forma sistemática, observando os limites impostos pelo ordenamento jurídico, somente podendo ser aplicadas em caráter excepcional, desde que adequadas e necessárias, à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
2. No presente caso, o d. Magistrado, além de discorrer sobre cada uma das instituições apontadas pelo agravante, ressaltou a existência de pedido genérico da parte credora, a ausência de recolhimento de custas para as diligências e a falta de comprovação da impossibilidade de acesso às informações pretendidas, principalmente por se tratar de entidade que compõe o sistema financeiro.
3. Não se infere dos autos elementos aptos a aferir que os meios ordinários se esgotaram, razão pela qual incabível a medida excepcional pleiteada.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.